Tribunal: TJDFT
Processo: 0751691-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0751691-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINA PATRICIA FERREIRA MENDES AGRAVADO: CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de resilição contratual, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/agravante. A agravante alega, em síntese, que o contrato de prestação de serviços que lhe remunerava com R$ 4.500,00 mensais teve vigência até outubro de 2020, de modo que ela não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja concedida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que a agravante junta contrato de prestação de serviços que prevê que a remuneração por ela recebida (R$ 4.500,00 mensais) seria devida apenas até 30/10/2020 (Cláusulas 3.2.1 e 5.2 do contrato de ID 72954937, Págs. 12 e 14, do processo originário), não havendo indícios de que a agravante aufira outra renda. Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência do pagamento das custas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator